Tribunal: TJES
Processo: 5015319-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015319-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALERIA AZEVEDO PEREIRA

AGRAVADO: THOMAS EDWARD MURRAY

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM AÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA EM CURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados em ação cautelar, cuja ação principal foi julgada improcedente com trânsito em julgado. A agravante alega que os valores permanecem indisponíveis desde 2015, mesmo após a improcedência da ação principal, e sustenta que a propositura de ação rescisória, sem efeito suspensivo, não obsta a liberação dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a propositura de ação rescisória, sem a concessão de tutela provisória, impede a liberação de valores bloqueados em ação cautelar vinculada a uma ação principal já transitada em julgado;

(ii) verificar se o poder geral de cautela permite a manutenção da constrição dos valores até eventual manifestação do colegiado sobre o pedido de efeito suspensivo na ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 969 do CPC dispõe que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória.

O poder geral de cautela permite ao juízo suspender o levantamento de valores, quando há risco de prejuízo maior à parte contrária ou irreversibilidade dos atos processuais, conforme preconizam os artigos 300 e 798 do CPC.

A jurisprudência é firme no sentido de que, mesmo sem efeito suspensivo concedido na ação rescisória, é admissível a suspensão do levantamento de valores bloqueados, com base no poder geral de cautela, para garantir a efetividade do processo e evitar prejuízos irreparáveis.

No caso concreto, a ausência de decisão sobre o pedido de efeito suspensivo na ação rescisória justifica a manutenção da constrição dos valores, considerando o risco de irreversibilidade e a inexistência de comprovação pela agravante de necessidade urgente dos recursos bloqueados para sua subsistência ou tratamento médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A propositura de ação rescisória, sem a concessão de tutela provisória, não impede o cumprimento da decisão rescindenda, incluindo a liberação de valores bloqueados, salvo se constatada situação de irreversibilidade ou risco de prejuízo maior à parte contrária.

O poder geral de cautela autoriza o juízo a sobrestar o levantamento de valores bloqueados até a análise do pedido de efeito suspensivo na ação rescisória, em razão do risco de irreversibilidade dos atos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 798 e 969.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1455908/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018.

TJES, AI 5001801-32.2021.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 13/01/2022.

TJES, AI 5001792-02.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 14/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5015319-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALÉRIA AZEVEDO PEREIRA

AGRAVADOS:
THOMAS EDWARD MURRAY

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em analisar a juridicidade da decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
que
indeferiu o pedido da agravante
em liberar valores bloqueados em ação cautelar, cuja ação principal restou improcedente e já transitado em julgado.

Para melhor compreensão, necessária uma breve síntese do caso.

O
ora recorrido
moveu

ação
Cautelar Inominada
n. 0018463-61.2015.8.08.0035

em face da ora agravante
, pleiteando a concessão da medida liminar, a fim de que
fosse
bloqueado, via Bacenjud, o valor de R$ 446.902,36 (quatrocentos e quarenta e seis mil novecentos e dois reais e trinta e seis centavos), a fim de assegurar o ressarcimento futuro do valor dos cheques ao tempo de sua compensação;
medida que restou deferida
pelo Juízo.

Adiante, ajuizou
a ação nº 0021272-24.2015.8.08.0035, ao argumento de que
é americano e resolveu morar no Brasil após a sua aposentadoria e, para tanto, adquiriu o imóvel
em Vila Velha.
Com isso, contava com
um relacionamento amoroso com a
ora agravante
e esta, por sua vez, lhe auxiliava nas suas atividades bancárias e nas contas pessoais,
já que não falava português.

Abriu uma conta bancária do HSBC, tendo depositado elevada quantia em referida instituição financeira, mas ao final do relacionamento amoroso, tentou depositar um cheque no valor de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil) em sua outra conta na Caixa Econômica Federal, contudo, foi informado pelo gerente que o cheque não poderia ser compensado, já que não tinha fundos em sua conta no HSBC.

Logo, buscou o HSBC e lá foi informado que foram descontados dois cheques de sua conta bancária, um no valor de R$
436.000,00 (quatrocentos e trinta e seis mil reais), em 11/06/2014, e outro no valor d
e
R$ 10.902,36 (dez mil, novecentos e dois reais e trinta e seis centavos), em 05/09/2014, sendo que nenhum dos dois jamais foi emitido pelo autor, e ambos foram transferidos para a conta da requerida/
agravante
, que mantinha conta na mesma agência bancária.

Com isso, pugnou
pela condenação solidária tanto da requerida Valéria Azevedo Pereira, como da instituição bancária HSBC para que os valores sejam restituídos;
cuja sentença foi de improcedência.

Interposto recurso de apelação,

atribui efeito suspensivo ao
mesmo
(nº 0000541-73.2019.8.08.0000), para manter o bloqueio dos valores, a fim de assegurar possível ressarcimento futuro.

Contudo, o recurso de apelação restou desprovi
do, com trânsito em julgado em 27/04/2023.

Contra o acórdão houve ajuizamento da ação rescisória nº 5004343-52.2023.8.08.0000, cuja decisão inicial indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e deferiu o parcelamento das custas em 3 (três) vezes. Interposto agravo interno manteve a decisão inicial.

L
ogo, a agravante encontra-se com valores indisponíveis desde os idos de 2015, mesmo com a improcedência e o trânsito em julgado das ações originárias, razão pela qual pugna pela liberação dos mesmos.

Pois bem
.

Consoante explicitado no momento da análise do pedido liminar, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, em consonância com o disposto no art. 969 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.

Corrobora esta cognição o julgado subsecutivo desta Egrégia Corte:

AÇÃO RESCISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. SUSTAÇÃO DE EFEITOS DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. USURPAÇÃO DE PRAZO PARA RECORRER. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
Nos termos do artigo 969, do Código de Processo Civil, o ajuizamento da Ação Rescisória não impede o cumprimento do decisum impugnado, ressalvada a concessão da tutela provisória, sendo que, neste particular, incumbe ao Requerente a demonstração dos requisitos preconizados no artigo 300, do Código de Processo Civil, ou seja, a demonstração da probabilidade do direito invocado e a premência de que o cumprimento da Sentença ocasione-lhe dano.

[...] IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo Interno Cível nº 100200004727, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/04/2021)

No caso dos autos, a ação principal restou desprovida ensejando a liberação dos valores constritos. Contudo,
ainda que não apreciado o pedido liminar da ação rescisória, resta analisar a pretensão de liberação dos valores sob o prisma do poder geral de cautela
.

Consoante ensinamento de Galeno Lacerda o poder geral de cautela é ato discricionário de ofício porque “
confia à consciência, à ponderação, à prudência do juiz o critério de, segundo seu justo arbítrio, motivado pela exigência e valoração dos fatos, determinar as medidas provisórias que julgar adequadas
” (Comentários ao Código de Processo Civil: Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Vol VIII. tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 97).

Sendo assim, verificando que o prejuízo advindo da conclusão da demanda executiva pode ser maior que aquele causado à parte contrária por uma prorrogação da satisfação de seu crédito, é lícito ao Juízo suspender o seu processamento, mormente quando os atos a serem praticados possuírem caráter de irreversibilidade.

Outrossim,
reputo não comprovado pela agravante a imprescindibilidade dos recursos constritos para seu tratamento ou à sua manutenção, não vislumbrando, portanto, urgência na medida, ante o decurso do tempo desde o bloqueio efetivado.

É lícito ao juiz da execução, com base no poder geral de cautela, artigo 798 do CPC, no presente caso, promover a suspensão do levantamento de valores como medida que garanta a efetividade do processo.

Nesse sentido, já decidiu o d. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO CAUTELAR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE 1º GRAU. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚM. 07/STJ. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73. INCIDÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/73.
1. Embargos à execução, em fase de cumprimento definitivo de sentença, ajuizados em 2001, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/10/2013 e redistribuído ao gabinete em 07/06/2017. 2.
O propósito recursal é dizer se o poder geral de cautela autoriza o Juízo de 1º grau a indeferir o levantamento de quantia pelos credores e sobrestar o cumprimento de sentença objeto de ação rescisória ajuizada pela devedora, na qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 535, II, e 458, II, ambos do CPC/73. 4.
É admissível, excepcionalmente, a suspensão do cumprimento de sentença pelo Juízo de 1º grau, desde que a sua liberdade de atuação, no exercício do poder cautelar geral, esteja circunscrita aos limites da lei, que autorizam os provimentos de urgência, tendo como parâmetro o juízo de proporcionalidade à luz das circunstâncias concretas.
5. Quanto à análise do preenchimento dos pressupostos para a concessão da medida cautelar, a jurisprudência do STJ orienta serem eles insuscetíveis de reapreciação em sede de recurso especial, porque sua verificação decorre da análise das circunstâncias fáticas da causa. 6. O depósito do valor da condenação, a fim de garantir o Juízo e viabilizar o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, não tem o condão de ilidir a incidência da multa do art. 475-J do CPC/73. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. REsp 1455908/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018)

De igual modo, este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO RESCISÓRIA – SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE QUANTIAS – PODER GERAL DE CAUTELA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA RESCISÓRIA NEGADO – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 –
Verificando que o prejuízo advindo da conclusão da demanda executiva pode ser maior que aquele causado à parte contrária por uma prorrogação da satisfação de seu crédito, é lícito ao Juízo suspender o seu processamento, mormente quando os atos a serem praticados possuírem caráter de irreversibilidade.
2 - Mesmo nos casos em que foi indeferida a antecipação da tutela na ação rescisória, é lícito ao Juízo, com base no poder geral de cautela, sobrestar o levantamento de quantia pelos credores, suspendendo o cumprimento de sentença. 3 - Recurso improvido. Agravo interno prejudicado. (TJES. 4ª Câmara Cível. AI 5001801-32.2021.8.08.0000. Relator Des. Manoel Alves Rabelo. Data: 13/01/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001792-02.2023.8.08.0000 AGVTE: ANTONIO CESAR REGIS LELLIS E NEUSA MARIA SERRANO AGVDO: ELIZABETE DAFFINI RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÕES PREJUDICIAIS. AFASTADAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANTIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. O ajuizamento de ação rescisória não tem efeito suspensivo nem obsta a continuação do cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória na ação rescisória. Querela nullitatis insanabilis transitada em julgado. Questões prejudiciais afastadas.
II. Para que seja concedida a gratuidade da justiça, além da alegação de que é hipossuficiente, faz-se necessária a demonstração pela parte de sua necessidade, por meio de elementos indicativos de imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos direitos do jurisdicionado de forma graciosa. Evidenciada a hipossuficiência. Mantida a benesse. II. Com o julgamento do apelo, a rigor, resta a observância à vinculação ao título executivo judicial já transitado em julgado, para que se efetivem as medidas que viabilizam a reintegração de posse. III. Mostra-se desarrazoada a irregularidade de posse que perdura há trinta e três anos promovendo a perpetuação do injusto reclamado. IV. Dispõe o artigo 1.220 do Código Civil que somente as benfeitorias necessárias são ressarcidas ao possuidor de má-fe, não lhe assistindo, por importância destas, o exercício do direito de retenção. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. 4ª Câmara Cível. AI 5001792-02.2023.8.08.0000. Relator Des. Robson Luiz Albanez. Data: 14/08/2023).

Nesses termos, em conformidade com a jurisprudência pátria, é lícito ao Juízo, com base no poder geral de cautela, sobrestar o levantamento de quantia pelos credores antes do deferimento de efeito suspensivo em ação rescisória.

Salienta-se que
in casu
, apesar do trânsito em julgado da ação principal, no bojo da ação rescisória ajuizada sequer houve apreciação do pedido suspensivo formulado, razão pela qual imperativa a manutenção da constrição dos valores, ao menos até a manifestação daquele Órgão Colegiado.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
mantendo a decisão agravada tal como proferida.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.